Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740182-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLON CARLOS FERNANDES IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios MARLON CARLOS FERNANDES contra ato da PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, consistente no indeferimento da concessão de licença prêmio. Como não foi formulado nenhum pedido liminar determinei, dentre outras providências, a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingressasse no feito, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009 (fl. 90). Em cumprimento a tal determinação, a Secretaria do Conselho Especial promoveu a intimação da União, por intermédio da Procuradoria Regional da União – 1a Região/DF (fls. 95 e 97), que, no entanto, não apresentou qualquer manifestação (fl. 102). Após regular trâmite do feito, com a apresentação das informações e do Parecer da Procuradoria de Justiça, o processo foi incluído na pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual (período de 26/7 a 2/8/2022) de julgamento do dia 26/7/2022 (fl. 112), sendo, então, providenciadas as devidas intimações, inclusive da União (fl. 119). Ocorre que Procuradoria-Regional Federal da União, representada pelo Procurador Federal subscritor da petição de fls. 120/121, considerou que remessa dos autos àquele órgão foi equivocada, “na medida em que não há entidade pública representada pela Procuradoria-Geral Federal nos presentes autos” e pugnou pela remessa dos autos à parte legitimada. Diante dessa manifestação, o Secretário do Conselho Especial fez a conclusão dos autos, solicitando orientações sobre como proceder. Relatado o essencial, decido. Com a devida vênia à manifestação do il. membro da Advocacia Geral da União, não houve equívoco na intimação daquele órgão quanto à inclusão do feito em pauta para julgamento. Conforme já registrado, o artigo 7o, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança prevê que, ao despachar a inicial, o julgador ordenará “II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito”. Recorde-se que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, órgão ao qual é vinculada a autoridade impetrada, é mantido pela União nos termos do artigo 21, inciso XIII, da Constituição Federal, de modo que sua representação judicial se dá exclusivamente por meio da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 131, caput, da Constituição. Dessa forma, ainda que a União tenha optado por não se manifestar no feito, ela, assim como o impetrante e autoridade impetrada, deve, sim, ser intimada dos atos processuais praticados, inclusive, da inclusão do feito em pauta para julgamento, não havendo que se falar em equívoco por parte da Serventia e tampouco em “remessa dos autos à parte legitimada”, notadamente porque o impetrante e a autoridade impetrada já foram regularmente intimados acerca do ato em questão (fls. 113 e 117) e, a despeito da manifestação da União nos autos, a sua intimação também deve ser tida como regular, sendo desnecessária a renovação do ato. Portanto, apenas aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA-DF, 13 de julho de 2022 12:55:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora